Tribunal: TJMT
Processo: 1024185-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024185-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLON FERNANDES MARTINS - CPF: 099.570.481-39 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – COMPROVAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 43, § 2o, DO CDC – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, para fins de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, pode ser validamente realizada por meio eletrônico (e-mail), quando comprovado o envio e recebimento pelo servidor de destino, conforme atual entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.092.539/RS.

No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização por maciça camada da população de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, a comunicação eletrônica constitui meio idôneo para formalização de diversos atos jurídicos, inclusive aqueles relacionados à prévia comunicação ao consumidor sobre inserção de seu nome em cadastros restritivos.

Comprovada a regular notificação prévia do consumidor, com antecedência suficiente (11 dias) entre a comunicação e a efetiva disponibilização do registro no cadastro de inadimplentes, não se caracteriza o ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, mormente quando não contestada a existência da dívida ou da relação jurídica subjacente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARLON FERNANDES MARTINS, visando reformar a sentença de Id. 336271869, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais no 1024185-42.2024.8.11.0041, movida em face de SERASA S.A., julgou improcedente o pleito inicial e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 336271871, a parte recorrente sustenta, em síntese, que teve o seu nome inserido em cadastro de inadimplentes sem o devido envio de notificação prévia válida, requisito exigido pelo art. 43, §2o, do CDC.

Assegura a ausência de notificação prévia válida, já que a comunicação foi feita exclusivamente por e-mail, sem comprovação de que o endereço eletrônico utilizado lhe pertence.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que a notificação por e-mail ou SMS não pode ser o único meio de comunicação para fins de inscrição nos cadastros restritivos de crédito, devendo prevalecer a correspondência física.

Consigna que o dano moral experimentado decorre diretamente da inscrição indevida, sendo presumido, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do registro e fixada indenização no valor de R$15.000,00.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 336271873, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Marlon Fernandes Martins, inconformado com a sentença que julgou improcedente a Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Serasa S.A., ao fundamento de que houve prévia notificação válida do consumidor, por meio eletrônico, antes da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à seguinte indagação nuclear: é juridicamente válida a notificação prévia realizada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), para os fins do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

É consabido que a SERASA, na qualidade de entidade gestora de banco de dados de proteção ao crédito, detém responsabilidade pela comunicação prévia da negativação ao consumidor, ainda que não seja, tecnicamente, a credora originária da dívida.

Assim, o que importa de fato, é que o consumidor tome conhecimento prévio sobre a existência de pedido de negativação do seu nome em bancos de dados e cadastros, para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido, está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1:
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos
, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos”
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO).

Além disso, o STJ já consolidou entendimento, diante da edição da Súmula n.o 404, que tem o seguinte teor:

“É dispensável o aviso de recebimento
(AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Com efeito, o instituto da notificação prévia à inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura-se, conforme a melhor doutrina, como mecanismo de salvaguarda da dignidade do consumidor, assegurando-lhe a oportunidade de quitar ou impugnar a dívida antes que esta se torne publicamente acessível, comprometendo sua imagem no mercado de crédito.

A exegese do art. 43, §2o, do CDC revela que o legislador optou por exigir apenas a forma escrita da notificação, sem impor meio específico, o que permite concluir, em linha com a hermenêutica sistemática e finalística, que o meio eletrônico é admissível, desde que seja apto a cumprir a finalidade essencial da norma: proporcionar ciência prévia ao consumidor.

Neste contexto, merece destaque o julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 2.092.539/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/09/2024, no qual se reconheceu, expressamente, a validade da notificação realizada por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem (como o WhatsApp), desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino.

Consoante se extrai da referida decisão,
“a notificação prévia do consumidor do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo WhatsApp”.

Tal entendimento, ademais, alinha-se com a realidade social brasileira, marcada pela difusão ampla e democrática do acesso a meios digitais. Dados do IBGE indicam que mais de 90% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet, e o uso de e-mails e smartphones é universalizado entre a população economicamente ativa.

No tocante à alegação da parte apelante quanto à ausência de comunicação prévia, observo que os documentos ora acostados aos autos evidenciam, com precisão técnico-operacional, que a notificação foi devidamente enviada ao e-mail
marlonfernandesmartins99993@gmail.com
, endereço eletrônico fornecido à credora originária (Id. 336271856)

Importa sublinhar que o endereço eletrônico utilizado - embora impugnado genericamente pelo apelante - foi aquele informado à credora originária, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, no ato da contratação, e não se demonstrou nos autos qualquer vício formal na origem desses dados.

Conforme demonstram as telas da Consulta Detalhada Serasa (SISCONVEM) e do Comprovante de E-mail, a notificação foi disparada no dia 19/09/2023, às 00:50:49, do endereço oficial da Serasa:
comunicado@comunicadosserasa.com.br
; teve como destinatário o endereço eletrônico
marlonfernandesmartins99993@gmail.com
; foi efetivamente recebida no servidor de destino às 03:20:18 do mesmo dia, com hash criptográfico individual e protocolo de recebimento (ID da Mensagem: c9b6d78ecb0f66b09f2346db9d0fdbOf); o conteúdo da comunicação, datado de 18 de setembro de 2023, indica com clareza a dívida (CRED CARTAO), o credor (NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO), o valor de R$542,75 e o número do contrato, estabelecendo prazo de 10 dias para regularização, conforme previsto no art. 43, §2o, do CDC. A inscrição somente ocorreu em 30/09/2023, ou seja, mais de 10 dias após o envio da comunicação - prazo suficiente para a ciência do consumidor e adoção das providências cabíveis.

Nessa senda, resta plenamente caracterizada a regularidade da comunicação prévia e, consequentemente, afastada a existência de qualquer ilicitude na atuação da SERASA S/A.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal caminha em harmonia com essa compreensão:

“EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO. É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o § 2o do art. 43 do CDC. A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art . 43, § 2o, do CDC, bastando que se comprove a entrega da notificação na caixa de correspondência do consumidor destinatário. O envio ao consumidor da notificação de solicitação de abertura de registro do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes se deu mediante envio e recebimento de e-mail ao endereço eletrônico fornecido pela empresa credora em cadastro junto ao site/plataforma do SERASA, não havendo ilegalidade do ato restritivo, logo inexiste o dano moral.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10353556220238110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – COMPROVAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 43, § 2o, DO CDC – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, para fins de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, pode ser validamente realizada por meio eletrônico (e-mail), quando comprovado o envio e recebimento pelo servidor de destino, conforme atual entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.092.539/RS.

No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização por maciça camada da população de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, a comunicação eletrônica constitui meio idôneo para formalização de diversos atos jurídicos, inclusive aqueles relacionados à prévia comunicação ao consumidor sobre inserção de seu nome em cadastros restritivos.

Comprovada a regular notificação prévia do consumidor, com antecedência suficiente (11 dias) entre a comunicação e a efetiva disponibilização do registro no cadastro de inadimplentes, não se caracteriza o ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, mormente quando não contestada a existência da dívida ou da relação jurídica subjacente.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 11008896-86.2024.8.11.0003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2025).

Outrossim, não se vislumbra a configuração de dano moral. O ato de inscrição foi precedido da regular comunicação, inexistindo qualquer ilicitude, abuso de direito ou conduta arbitrária por parte da SERASA. Sem prova do nexo de causalidade do dano com qualquer ato ilícito que possa ser imputado à empresa apelada, impõe-se a improcedência do pedido de indenização fundado nas disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Ademais, o próprio apelante não nega a existência da dívida registrada, limitando-se a questionar o meio de comunicação utilizado, o que enfraquece a tese de violação à honra objetiva ou subjetiva.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026